Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012708-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO DE ROSSI FERNANDES - CPF: 252.599.168-08 (ADVOGADO), ROBERTO FERNANDES CRESPO - CPF: 784.606.548-34 (AGRAVANTE), LUZIA DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 228.637.021-49 (AGRAVADO), DOMINGOS CANNO NETTO - CPF: 129.026.409-00 (AGRAVADO), OSORIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 212.883.991-20 (AGRAVADO), ROBERTO FERNANDES CRESPO - CPF: 784.606.548-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (AGRAVANTE), LEONÉSIA MARIA QUINTINO (AGRAVADO), ODENIR BENEDITO DA SILVA (AGRAVADO), VALMOR LAUMANN (AGRAVADO), ALIMENTOS FLAMBOYANT INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA (AGRAVADO), JOÃO CARLOSS DO SANTOS MELO (AGRAVADO), GERALDO BRAULINO VIANA DA CUNHA (AGRAVADO), JOSÉ MARIA CORDEIRO (AGRAVADO), REGIS ARANTES DE FREITAS - CPF: 008.824.031-25 (ADVOGADO), OSORIO ANTONIO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 05.267.177/0001-72 (AGRAVADO), ERIKA APARECIDA DE SOUZA NATIVIDADE - CPF: 836.497.271-53 (ADVOGADO), JOAO LUIZ KAZAKEVICH - CPF: 034.699.179-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – CONDENAÇÃO EXCLUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador.

No caso concreto, reconhecida a ilegitimidade passiva, deve a parte arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, mas, não os honorários contratuais, pois,
“a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.”.
( AgInt no AREsp 1420486/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI , Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1001403-42.2018.8.11.0044, na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga movida contra
LUIZA DE FREITAS QUEIROZ e outros
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos Luiza de Freitas e Osório e julgou extinta o processo, sem resolução do mérito. Condenou ainda a parte agravante ao pagamento de danos materiais a Luiza de Freitas no valor de R$ 1.301,37, com juros de 1% e correção monetária contados a parte do protocolo da contestação. Por fim, o agravante foi condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O agravante defende que é firme o entendimento do STJ segundo o qual os gastos com a contratação de advogados para defesa na ação, por si só não constitui ilícito capaz de ensejar os danos materiais indenizáveis.

Afirma que: Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC⁄02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito. Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação). ”.

Almeja, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final: “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reformulando parte da decisão interlocutória que condenou o agravante ao pagamento de danos materiais a requerida Luzia de Freitas Queiroz no valor de R$ 1.301,37 (um mil trezentos e um reais e trinta e sete centavos), com juros de 1% e correção monetária contados a parte do protocolo da contestação de Ref. 42495415, sendo R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) à título de despesas pagas com seu advogado particular para fins de exercitar sua defesa no processo, e, R$101,37 (cento e um reais e trinta e sete centavos) com emissão de escrituras públicas em cartório, dando-se PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de ser convertida em definitiva a medida liminar pleiteada, como medida da mais extrema JUSTIÇA.”.

Foi concedido efeito suspensivo à parte da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva.

O agravado Osório apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Já a agravada Luzia, intimada, não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1001403-42.2018.8.11.0044, na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga movida contra
LUIZA DE FREITAS QUEIROZ e outros
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos Luiza de Freitas e Osório e julgou extinta o processo, sem resolução do mérito. Condenou ainda a parte agravante ao pagamento de danos materiais a Luiza de Freitas no valor de R$ 1.301,37, com juros de 1% e correção monetária contados a parte do protocolo da contestação. Por fim, o agravante foi condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Conforme se depreende da decisão o agravante foi condenado a ressarcir os honorários advocatícios contratuais despendidas pela agravante Luzia, assim como, despesas cartorárias no valor de R$ 1.301,37. Além disso, os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Todavia, conforme já registrei quando da liminar, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação no sentido de que somente cabe ao perdedor da ação os honorários sucumbenciais, mas não os honorários contratuais decorrentes de contrato firmado pela parte contrária e seu procurador.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016). 2. Agravo interno improvido.”. ( AgInt no AgInt no AREsp 886.010/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a adequação da fixação dos honorários ou a sucumbência mínima alegada pela insurgente, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”. ( AgInt no AREsp 1420486/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI , Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

Nessa linha de raciocínio, ainda que a parte autora tenha que arcar com honorários da parte diversa, estes devem adentram a esfera da sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

Por fim, o mesmo entendimento vale para a restituição do valor referente a certidão cartorária, pois, tratou-se de documento necessário à agravada, ou seja, que viabilizou comprovar a ilegitimidade passiva.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir da decisão agravada, a condenação em danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023